Tribunal: TJSP
Processo: 2041773-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, apenas para reconhecer a ilegalidade da taxa de juros de mora cobrada pela agravada – Pleito de reforma da decisão, para (i) o reconhecimento da nulidade da execução fiscal, em razão de a agravada não ter apresentado o demonstrativo de cálculo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, apenas para reconhecer a ilegalidade da taxa de juros de mora cobrada pela agravada – Pleito de reforma da decisão, para (i) o reconhecimento da nulidade da execução fiscal, em razão de a agravada não ter apresentado o demonstrativo de cálculo do débito exequendo com a petição inicial; e (ii) a redução do valor dos honorários advocatícios previstos no acordo de parcelamento de débito pactuado entre as partes – Não cabimento – CDA's que instruem a petição inicial que trazem todos os requisitos necessários, conforme art. 2°, §5°, da Lei Fed. n° 6.830, de 22/09/1.980 – Menção à espécie da exação e à legislação aplicável, com a descrição pormenorizada dos encargos incidentes sobre o débito, como os juros de mora, a correção monetária e a multa – Desnecessária a apresentação de demonstrativo de cálculo, pois as informações constantes nas CDA's são suficientes para demonstrar a certeza, exigibilidade e liquidez do crédito, possibilitando à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa – Honorários advocatícios previstos no acordo de parcelamento firmado entre as partes que tem como base o percentual fixado na ação de execução fiscal, com redução proporcional ao desconto conferido aos débitos tributários objetos da transação, conforme a Lei Est. no 17.293, de 15/10/2020 – Ausência de ilegalidade ou de abusividade – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.